Tribunal: TJDFT
Processo: 0711216-27.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-04-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) PROCESSO: 0711216-27.2019.8.07.0018 RECORRENTE: CARLOS RODRIGO SOUZA DA SILVA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Esta Presidência, em decisão de ID 23493178, admitiu o recurso extraordinário interposto por CARLOS RODRIGO SOUZA DA SILVA. O STF determinou a devolução dos autos a este Tribunal de origem considerando que o assunto versado no apelo extraordinário corresponde ao RE 600.851/DF – Tema 646, da sistemática da repercussão geral (ID 24548060). A ementa do referido paradigma é a seguinte: RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. LIMITAÇÃO DE IDADE FIXADA EM EDITAL. POLICIAL CIVIL. ART. 7o, XXX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. AGRAVO CONHECIDO PARA NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. REAFIRMAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. (ARE 678112 RG, Relator LUIZ FUX, DJe 16/5/2013). Por sua vez, o acórdão recorrido concluiu que (ID 22147111): APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. BOMBEIRO MILITAR. IDADE MÁXIMA. DATA DA INSCRIÇÃO. ELIMINAÇÃO DO CERTAME. RAZOABILIDADE. 1. É razoável a exigência legal e editalícia de idade máxima de 28 anos para o ingresso no concurso público de bombeiro militar. 2. Negou-se provimento ao apelo. Do trecho transcrito, verifica-se que a decisão combatida está em conformidade com as orientações do Supremo Tribunal Federal. Assim, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea “a”, do Código de Processo Civil, NEGO SEGUIMENTO ao recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A019